Tribunal: TJDFT
Processo: 0726337-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO DOMICÍLIO E DE ESCLARECIMENTO SOBRE A CAUSA DE PEDIR. ARTIGOS 321 E 330 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Ana Paula Dias Soares em desfavor de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I do Código de Processo Civil.
2. Consta dos autos que o juízo de origem determinou a emenda da inicial para que a autora instruísse adequadamente o pedido de gratuidade de justiça, esclarecesse a inscrição negativa mencionada, indicasse telefone próprio, justificasse a propositura da ação naquele foro e especificasse a causa de pedir referente ao pedido indenizatório.
3. Após manifestação da parte autora e juntada de documentos, o juízo determinou, ainda, a apresentação de documentação apta a comprovar o domicílio na Circunscrição Judiciária de Taguatinga.
4. Entendendo não atendidas adequadamente as determinações judiciais - especialmente quanto à comprovação do domicílio e à clareza da causa de pedir - o magistrado indeferiu a inicial.
5. Em recurso de apelação, a autora sustenta que a exigência de comprovante de residência em nome próprio não encontra amparo legal, afirma ter apresentado documentação suficiente para demonstrar seu domicílio e invoca os princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito, requerendo a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da petição inicial quando a parte autora, mesmo após intimações para emendar a peça de ingresso, deixa de cumprir adequadamente as determinações judiciais destinadas a esclarecer a causa de pedir e comprovar o domicílio necessário à verificação da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 321 do Código de Processo Civil impõe à parte autora o dever de emendar a petição inicial quando identificados vícios ou irregularidades capazes de dificultar o exame do mérito, sob pena de indeferimento da inicial em caso de descumprimento da determinação judicial.
8. O indeferimento da petição inicial mostra-se legítimo quando, mesmo após regular intimação, a parte autora não supre as deficiências apontadas pelo juízo, nos termos do art. 330, IV, do CPC.
9. No caso concreto, o juízo de origem determinou expressamente a apresentação de documentos aptos a comprovar o domicílio da autora na circunscrição judiciária, bem como esclarecimentos acerca da legitimidade do apontamento negativo e da causa de pedir do pedido indenizatório.
9. A documentação apresentada revelou-se insuficiente para comprovar de forma idônea o domicílio da autora em Taguatinga, consistindo apenas em correspondência de condomínio que não atende à determinação judicial de comprovação efetiva do endereço.
10. A persistência das irregularidades, mesmo após oportunidade para emenda da inicial, impede a adequada verificação da competência territorial e a delimitação precisa da controvérsia, o que justifica o indeferimento da petição inicial.
11. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta o dever da parte autora de cumprir as determinações judiciais voltadas à regularização da petição inicial, especialmente quando lhe é oportunizada a correção das falhas identificadas.
12. Assim, verificado o descumprimento das determinações judiciais indispensáveis ao regular desenvolvimento do processo, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial autoriza seu indeferimento, nos termos dos arts. 321 e 330, IV, do CPC.
2. A ausência de comprovação idônea do domicílio e de esclarecimento adequado da causa de pedir, após regular intimação para emenda, impede o prosseguimento da demanda e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 46, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1322438 e 1322438 - 8a Turma Cível - TJDFT.